Tribunal: TJMT
Processo: 0052697-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052697-67.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA CLARO S/A. E ACOLHEU EM PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA - AFASTADA – CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – RECURSO DA CLARO S.A DESPROVIDO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU -
EMBARGOS DA CLARO S/A. REJEITADOS – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Se a sentença de primeiro grau foi reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e o recurso do Estado de Mato Grosso foi provido, necessária a inversão da verba sucumbencial fixada pelo juízo singular.

3. Acórdão mantido em relação a Claro S/A., embargos rejeitados.

4. Embargos do Estado de Mato Grosso parcialmente acolhidos, para inverter a verba sucumbencial fixada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CLARO S/A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade e no mérito, negou provimento ao recurso da Claro S/A. e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, a parte Embargante Claro S/A. sustenta, em síntese, que não obstante o entendimento do acórdão acerca da impossibilidade de a pessoa jurídica apresentar defesa em nome de seus diretores, a questão deixou de ser apreciada de ofício, como determina o art. 337, §5o e art. 485, VI e §3o do CPC.

Argumenta que seus diretores tiveram os respectivos nomes incluídos automaticamente pelo embargado no polo passivo e na certidão de dívida ativa, não se tratando de hipótese de redirecionamento da cobrança, mas de procedimento similar ao disposto no inconstitucional art. 13 da Lei no 8.620/1993.

Expõe que a embargante continua desempenhando suas atividades até a presente data e que tão logo a execução fiscal foi ajuizada, ofereceu garantia de débito, e que tanto o juízo a quo como esta Câmara poderiam, de ofício, declarar a ilegitimidade passiva dos sócios indevidamente responsabilizados, fato que não ocorreu, em omissão e em contrariedade às previsões do art. 337, §5o e art. 485, VI e §3o do CPC.

Alega ainda que o acórdão incorreu em erro de premissa fática quanto à matéria ora discutida ao considerar que seria necessária a juntada dos contratos de comodato para se comprovar a natureza da operação e a não incidência do imposto, uma vez que a infração supostamente menciona a falta de comprovação do retorno dos bens cedidos em comodato pela embargante, ou seja, a tipificação legal do auto de infração não foi a falta de recolhimento do imposto, mas sim a falta de comprovação do retorno de mercadoria recebida em comodato.

Assevera que houve contradição no acórdão ao afirmar que uma das características do contrato de comodato é a sua não solenidade, mas ao mesmo tempo negou provimento ao recurso de apelação pela falta de apresentação dos respectivos contratos de comodato.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e dar provimento ao recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso alega ao ID 138843166, que o acórdão atacado foi omisso quanto à majoração dos honorários recursais ante o inexitoso recurso da parte ora embargada, visto que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os embargos à execução e em sede de apelação o recurso da embargada foi desprovido, de modo que a sentença foi reformada para constar a improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e majorar os honorários fixados na sentença.

Contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso ao ID 140582194.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade e no mérito, negou provimento ao recurso da Claro S/A. e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA – AFASTADA - CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – ÔNUS DA PROVA – INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – RECURSO CLARO S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. “A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. 2. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1235697 SP 2018/0014786-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.” (N.U 0028503-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 100% sobre o valor da operação, o que afasta a irrazoabilidade da medida.

4. Recurso Claro S.A desprovido, recurso Estado de Mato Grosso provido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

DO RECURSO DA CLARO S/A.

A parte embargante Claro S/A. defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão no acórdão embargado quanto a ausência de análise da ilegitimidade passiva dos diretores sob a ótica da matéria de ordem pública.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão vejamos:

“(...) Preliminarmente, alega que somente poderiam ser responsabilizados os sócios ou diretores da empresa caso estivesse comprovado nos autos a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que em momento algum ocorreu no caso em questão.

Sem maiores embaraços, razão não assiste à empresa Apelante. Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso repetitivo, sobre a possibilidade de inclusão dos sócios representantes da pessoa jurídica, cujos nomes constam da CDA, no polo passivo da execução.

Na decisão, ficou expressamente consignado que o ônus da prova é do executado, de que não ocorreram as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Eis a decisão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

No caso, portanto, não há que se falar em ilegitimidade dos diretores, nos termos contidos na decisão do recurso repetitivo.

Por outro lado, a pessoa jurídica não possui legitimidade para requerer a exclusão de sócio do polo passivo, visto que, nos termos do art. 18, caput, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. RESP 1.347.627/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 649/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.347.627/SP, julgado em 09/10/2013, da relatoria do eminente Ministro ARI PARGENDLER, Tema 649/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. 2. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1235697 SP 2018/0014786-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Demanda indenizatória proposta em nome próprio pelo sócio- gerente pleiteando a reparação dos danos sofridos por sociedade limitada decorrentes de ato ilícito imputada ao réu. 2. Impugnação pelo réu, desde a contestação, da ilegitimidade ativa do sócio. 3. Inocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois para cada decisão houve a interposição de um único recurso. 4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o do CPC). 5. A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio ( REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade. 7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1317111 SC 2012/0076553-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2014)

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.
(...)
”
(ID 135765191).

Ora, a questão da ilegitimidade passiva dos sócios ou diretores foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à alegação de erro de premissa fática e contradição quanto à matéria ora discutida também não merece prosperar, visto que embora o embargante pontue que a infração se deu em razão da ausência de comprovação do retorno dos bens cedidos em comodato, fato é que não há comprovação do comodato, pois ausente o contrato nos autos, assim como ausente a comprovação de devolução dos mesmos, não podendo o magistrado se basear em suposições para formar o seu convencimento.

Conforme se denota do acórdão recorrido, o Relator pontuou cada elemento que levou ao seu convencimento, relatando principalmente que “
Em que pese toda a exposição teórica trazida, a parte Embargante não fez juntar aos autos o referido contrato de comodato, documento indispensável para comprovar que a operação não acarretaria o imposto cobrado. Logo, ainda que se desconsidere o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização do comodato, estabelecido na legislação vigente à época, qual seja, art. 4o, do RICMS, não ficou demonstrado que a operação, de fato, se trata de comodato.

(...)
”.

No acórdão constaram inclusive decisões deste Tribunal sobre o assunto em questão:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE PRÉVIO CONTRATO DE COMODATO – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS – SÚMULA 573 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ART. 4o DO RICMS/1989 – NORMA DE NATUREZA SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS NÃO RELACIONADAS AO CONTRATO DE COMODATO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula 573 do STF, “Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”.

“Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica”. (N.U 0017799-04.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

Não há que se falar em declaração de inexistência de ICMS para operações de comodato sem a devida comprovação. (N.U 0017438-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL - ICMS - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - CONTRATO DE COMODATO - NÃO DEMONSTRADO - EQUIPAMENTOS DIVERSOS - RECURSO PROVIDO.

Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica. (N.U 0028503-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Alega o Estado de Mato Grosso que houve omissão no acórdão uma vez que não houve a majoração dos honorários recursais, e nesse ponto merece parcial provimento o recurso.

Sem maiores delongas, não seria o caso de majoração dos honorários recursais nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que os honorários recursais são aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. No caso de provimento, é o caso de devolução ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já delimitou os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais (“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem), no feito em que interposto o recurso” (REsp 1.539.725-DF).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS opostos pela CLARO S/A. e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para inverter a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular, diante do provimento recursal da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022